Tribunal: TJSP
Processo: 1006566-29.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recursos das partes. Primeiro, mantém-se a conclusão pela inexistência de contratação. Contrato celebrado por terceiro (cunhado do autor), sem poderes de representação. "Selfie" utilizada na contratação que não corresponde à imagem do autor. Ausência de diligência do banco na verificação da identidade do contratante. Falha na prestação do serviço. Incidência do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Nulidade do contrato e inexigibilidade dos valores. Segundo, mantém-se a restituição de valores. A r. sentença determinou a restituição dobrada das parcelas descontadas após 30/03/2021. Reconhecimento de má-fé da instituição financeira. Violação à boa-fé objetiva. Todavia, diante da ausência de recurso do autor, mantém-se a restituição na forma como determinado em primeiro grau. Terceiro, majora-se o valor da reparação dos danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. Indenização majorada de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, valor razoável e proporcional, conforme precedentes da Turma. E quarto, determina-se a compensação dos valores. A compensação abrangerá os valores referentes à quitação de contrato anterior e "troco" creditado em conta corrente, sem acréscimos. Ação julgada procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.